Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-59.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-59.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA - CPF: 018.228.091-85 (ADVOGADO), LAILA AVELINO DE SOUSA registrado(a) civilmente como LAILA AVELINO DE SOUSA - CPF: 027.225.761-39 (PACIENTE), IVAN LÚCIO AMARANTE - JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSIANE PIRES MOREIRA BARBOSA - CPF: 018.228.091-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO.
PRISÃO DOMICILIAR
. FILHO MENOR DE 12 ANOS. INADMISSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. APREENSÃO DE VARIEDADE E QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA DE NATUREZA DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA ANTERIOR. ELEVADO RISCO DE REITERAÇÃO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA. DISSONÂNCIA DO PARECER
.

1.

Ao examinar o
Habeas corpus
coletivo nº. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Todavia, o próprio Pretório Excelso excepcionou

a aplicação do benefício nas hipóteses em que as mulheres cometem infrações mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.

2.

Apresentando-se a hipótese dos autos como uma dessas situações excepcionalíssimas, dada a periculosidade social da paciente (extraída da incursão delitiva anterior) e a gravidade concreta da conduta (diante da apreensão de

453,56g de maconha e 155,92g de cocaína, droga de natureza altamente deletéria), deve ser mantida a custódia preventiva e rechaçado o pedido de prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Laila Avelino de Sousa
, segregada cautelarmente desde
9.11.2020
por ter cometido, em tese, o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, e art. 40, inc. V, da Lei nº. 11.343/2006), estaria sofrendo
coação ilegal
, vez que por ser
mãe de uma criança de oito anos de idade
, não poderia ser alvo de prisão preventiva.

Defende que a idade do menor já é o suficiente para concluir que a presença da mãe é fundamental para formação da personalidade dele, especialmente por não ter a presença do pai em sua criação.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que a constrição seja substituída por
prisão domiciliar
, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(Id. 73640467).

Anexou documentos (Id. 73640471 a Id.73640477).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pelo
Exmo. Des.

Gilberto Giraldelli
(Id
. 73646460
); a seguir, vieram as informações judiciais (Id.
79897479 a Id. 79897485
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão
da ordem (Id. 81686979
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA POR
PRISÃO DOMICILIAR
– POSSIBILIDADE – PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 318 DO CPP
PRESENTES OS PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 318, IV E V, E 318-A, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
PELA
CONCESSÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021